Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. TEMPO COMO AUXILIAR DE CLASSE EM INSTITUIÇÃO PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DE ATIVIDADE DOCENTE. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria. A autora busca reconhecer o período de 07/02/1992 a 16/01/1995, exercido como auxiliar de classe em escola privada, como tempo de magistério para aposentadoria especial.
2. A sentença afastou preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição e concluiu que a função de auxiliar de classe não configura exercício de magistério para fins previdenciários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal; e
(ii) saber se o tempo exercido no cargo de auxiliar de classe pode ser computado como efetivo exercício de magistério para aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa. A prova necessária para comprovar o exercício de atividade docente para fins previdenciários é documental. A prova testemunhal não substitui documentação oficial sobre as atribuições do cargo.
6. A certidão de tempo de contribuição indica que a autora exerceu a função de auxiliar de classe, sem referências a atividade docente ou pedagógica.
7. A Constituição (art. 40, § 5o) e a LDB (art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996) exigem demonstração de efetivo exercício de funções de magistério ou de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico.
8. O STF, no julgamento da ADI 3.772/DF e no Tema 965 da repercussão geral, reconheceu que funções pedagógicas acessórias são computadas como magistério, desde que exercidas por professores. Auxiliar de classe não integra tais funções.
9. A autora não apresentou documentos que indiquem atividades docentes no período exercido em instituição privada.
10. A jurisprudência desta Corte entende que funções como auxiliar de classe, monitor ou inspetor não configuram atividades típicas de magistério para fins de aposentadoria especial, na ausência de prova documental das atribuições.
11. Não há amparo legal para estender o conceito de magistério ao cargo de auxiliar de classe com base no art. 2o, § 2o, da Lei no 11.738/2008, que trata exclusivamente de profissionais do magistério legalmente investidos em atividades de docência ou suporte pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. A prova do exercício de funções de magistério para fins de aposentadoria especial exige documentação oficial que comprove o exercício de atividades típicas de magistério previstas na Constituição Federal e na legislação educacional, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal.”
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 5o, 201, § 8o; Lei no 9.394/1996, art. 67, § 2o; Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 2o; CPC/2015, arts. 355, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.772/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.04.2017; STF, Tema 965/RG, RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.12.2019; TJDFT, Recurso Inominado 0748501-94.2018.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 25.09.2019; TJDFT, Recurso Inominado 0703663-56.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 22.07.2024.